Tribunal: TJSP
Processo: 2189320-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Boqueio on line. Ausência de comprovação de que a constrição comprometa a subsistência do devedor. Impenhorabilidade não demonstrada. Inaplicabilidade, ademais, do artigo 833, inciso X, do CPC, por não se tratar de conta poupança.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO